Tribunal: TJSP
Processo: 2198565-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Ação anulatória de assembleia cumulada com pedido de destituição de diretoria e nomeação de administrador provisório. Indeferimento de tutela de urgência. Justiça gratuita limitadamente deferida ao autor. Agravo de instrumento.

Caso em que presentes os requisitos legais para deferimento pleno da gratuidade. Documentos acostados aos autos que reforçam a presunção do § 3o do art. 99 do CPC.

Ementa:
Ação anulatória de assembleia cumulada com pedido de destituição de diretoria e nomeação de administrador provisório. Indeferimento de tutela de urgência. Justiça gratuita limitadamente deferida ao autor. Agravo de instrumento.

Caso em que presentes os requisitos legais para deferimento pleno da gratuidade. Documentos acostados aos autos que reforçam a presunção do § 3o do art. 99 do CPC.

Tutela provisória. Seu deferimento "inaudita altera parte" é medida excepcional, justificada pelo risco de ineficácia do provimento jurisdicional ao demandante. Precedentes deste Tribunal em situações análogas, de pedido de substituição de administrador.

No mais, até porque a ação já foi contestada em primeiro grau, havendo fatos controvertidos, necessária dilação probatória, antes de decidir-se a respeito dos pedidos cautelares formulados pelo autor.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento, apenas no tocante à justiça gratuita.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000469629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em
que é agravante ANTONIO NICOLAU RODRIGUES VIEIRA, são
agravados COOPERATIVA MISTA DE PESCA NIPO BRASILEIRA,
JOSÉ CONCA OTERO, JOSÉ CIAGLIA e RAMON GARCIA
DURAN.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Bruno Rodrigues.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 17 de junho de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 2/15
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000
Comarca:
Guarujá 2a Vara Cível
MM. Juíza de Direito Dra. Gladis Naira Cuvero
Agravante: Antônio Nicolau Rodrigues Vieira
Agravados: Cooperativa Mista de Pesca Nipo-Brasileira, José
Ciáglia, José Conca Otero e Ramon Garcia Duran

VOTO No 21.360
Ação anulatória de assembleia cumulada
com pedido de destituição de diretoria e
nomeação de administrador provisório.
Indeferimento de tutela de urgência.
Justiça gratuita limitadamente deferida ao
autor. Agravo de instrumento.
Caso em que presentes os requisitos legais
para deferimento pleno da gratuidade.
Documentos acostados aos autos que
reforçam a presunção do § 3o do art. 99 do
CPC. Tutela provisória. Seu deferimento "inaudita altera parte” é medida
excepcional, justificada pelo risco de
ineficácia do provimento jurisdicional ao
demandante. Precedentes deste Tribunal
em situações análogas, de pedido de
substituição de administrador.
No mais, até porque a ação já foi
contestada em primeiro grau, havendo
fatos controvertidos, necessária dilação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 3/15
probatória, antes de decidir-se a respeito
dos pedidos cautelares formulados pelo
autor.
Reforma parcial da decisão recorrida.
Agravo de instrumento a que se dá parcial
provimento, apenas no tocante à justiça
gratuita.
RELATÓRIO.
Ao decidir inicialmente neste agravo de
instrumento, deferindo parcialmente liminar em prol do agravante,
assim sumariei a disputa recursal:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação de anulação de assembleia cumulada com pedido de
destituição de diretoria e nomeação de administrador provisório,
ajuizada por Antônio Nicolau Rodrigues Vieira contra Cooperativa
Mista de Pesca Nipo-Brasileira e outros, deferiu parcialmente pedido
de gratuidade de justiça e indeferiu pedido de tutela de urgência
formulados pelo autor, ora agravante, verbis:
'Vistos.
1- A nova legislação processual civil determinou regras a respeito da
gratuidade da Justiça, revogando, assim, de forma expressa a Lei no
1.060/50 (artigo 1072, inciso III do novo Código de Processo Civil).
E trouxe uma importante e justa inovação: a viabilidade judicial de
concessão parcial da gratuidade, seja para alguns atos ou de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 4/15
percentual. Eis a lição expressa do § 5o do artigo 98 do novo Código
de Processo Civil.
A razoabilidade da mudança é benéfica ao próprio funcionamento da
Justiça com a proliferação de decisões concessivas, em primeira e
segunda Instância, que aumentou de forma exponencial o custo social
geral deste benefício, notadamente em relação aos Auxiliares da
Justiça (Peritos, por exemplo), como no que se refere a toda
sociedade, com decréscimo de receita e repasse ao Poder Judiciário.
Eis a preciosa reflexão do Excelentíssimo Senhor Desembargador
JOÃO PAZINE NETO: 'Importante assinalar que o serviço judicial sempre
tem custo e, na hipótese de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, esse custo
será suportado: a) por todos os contribuintes de impostos estaduais do Estado de
São Paulo, pois o orçamento da Justiça Comum Estadual decorre de repasse de
valores, formados por impostos, do Governo do Estado de São Paulo; b) por
todos os demandantes que pagam a taxa judiciária, nas ações em trâmite da
Justiça Comum Estadual, pois 30% desse tributo é repassado ao Poder Judiciário
do Estado de São Paulo, para integrar o 'Fundo Especial de Despesa'.'(TJSP -
Agravo de Instrumento no 2134920-52.2015.8.26.0000, 37a Câmara
de Direito Privado). Em resumo, é preciso que seja consolidada a
consciência na população e na comunidade jurídica de que a
gratuidade concedida é custo de todos os demais cidadãos.
E, por estes motivos, aliado ao fato das condições financeiras
apontadas na inicial, defiro a gratuidade exclusivamente no que tange
ao recolhimento das custas iniciais, conforme autorização do artigo
98, §5o do novo Código de Processo Civil. Todos os demais atos
processuais que exigirem recolhimento prévio deverão ser
providenciados pela parte autora, inclusive eventual citação e perícia.
Anote-se no sistema informatizado.
2- É preciso cautela na análise e concessão de liminares, sob pena de graves
violações à segurança jurídica das relações civis. A análise judicial deve ser
criteriosa no atestado das premissas legais do artigo 300 do Código de Processo
Civil, notadamente a probabilidade do direito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 5/15
Com a devida vênia a entendimentos contrários, a precipitação na
concessão destas medidas tem banalizado o instituto. Como bem
ressalvado pelo Eminente Desembargador JOÃO FRANCISCO
MOREIRA VIEGAS: 'Não se pode prodigalizar a tutela provisória de
urgência e nem aqui se pode dizer estejam presentes, desde logo, os requisitos da
probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou de prejuízo ao resultado útil
do processo, ambos necessários à concessão da medida pretendida. Tratando do
impedimento a improdigalidade, ANDRADE MARQUES bem se exprime:
'A excepcionalidade de que se reveste a antecipação da tutela exige do julgador
equilíbrio e cautela, pois o devido processo legal não é compatível com a
precipitação e a unilateralidade (cf. 'O JUIZ E A TUTELA
ANTECIPADA', de JOÃO BATISTA LOPES, in Caderno de Doutrina
APAMAGIS, pág. 19). A presteza da jurisdição veio para atenuara demora
na solução dos processos, mas não pode ser prodigalizada a ponto de ficar
caracterizado o desrespeito a lei. Neste sentido: 'Nada há de ilegal na
determinação judicial de exame de pedido liminar - seja cautelar, seja de caráter
satisfativo antecipado para momento posterior à resposta, ouvido, portanto,
também o demandado. A concessão de liminar inaudita altera parte é uma
possibilidade, não uma imposição, e merece ser examinada à luz das alegações e
provas desde logo exibidas ao juiz'. (Al 684.886.00/5-1a Câm. - Rei. Des.
RENATO SARTORELLI - J. 14.03.01).' (TJSP - Agravo de
instrumento no 2095484-18.2017.8.26.0000, 5a Câmara de Direito
Privado) grifos do Relator.
E, no mesmo julgado, citando o saudoso Ministro TEORI
ZAVASCKI, ao indicar o risco de precipitação com a unilateralidade:
'Esse é o entendimento esposado pelo reconhecido doutrinador
TEORI ALBINO ZAVASCKI ensina que: 'Antes de decidir o pedido,
deve o juiz colher a manifestação da parte contrária. Trata-se de providência
exigida pelo princípio constitucional do contraditório que a ninguém é lícito
desconsiderar. (...) Em princípio, pois, a antecipação da tutela não pode ser
concedida 'inaudita altera pars'. A providência somente poderá ser dispensada
quando outro valor jurídico, de mesma estatura constitucional que o direito ao
contraditório, puder ficar comprometido com a ouvida do adversário. Por exemplo,
se a demora decorrente da bilateralidade da audiência for incompatível com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 6/15
urgência da medida pleiteada, ou se a cientificação do requerido acarretar, por si
só, risco de dano ao direito, é evidente que, nesses casos, a dispensa da providência
estará justificada, em nome da garantia da efetividade da jurisdição' (Antecipação
de Tutela, Editora Saraiva, 2005, pág. 117/118). ' (trecho do julgado do
TJSP Agravo de instrumento no 2095484-18.2017.8.26.0000,
5a Câmara de Direito Privado).
No caso dos autos, não ficou esclarecida de forma convincente (pelo
menos no nível apto à concessão da medida antecipatória lembrar
que o artigo 300 do CPC fala em 'probabilidade do direito') a tese
esposada pelo combativo patrono, notadamente a irregularidade da
assembleia objeto da lide com os elementos de convicção reunidos
com a inicial. Prudente aguardar a manifestação da parte contrária
notadamente diante do impacto na associação de alterações. Aguarde-
se, pois, o contraditório e a ampla defesa.' (fls. 1.128/1.129, na
numeração dos autos de origem).
Em resumo, o agravante argumenta que (a) a cooperativa não possui
mais o quórum mínimo de cooperados exigido pela Lei 5.764/71;
(b) não foram respeitadas as regras de convocação para a realização
da assembleia de cooperados em 30/3/2015; (c) a assembleia alterou
ilegalmente diversos dispositivos do estatuto social; (d) também por
falta de observância de quórum mínimo, deve ser anulada, assim
como todas que a sucederam; (e) existe inquérito policial para apurar
as diversas fraudes praticadas pelo corréu José Conca Otero na
elaboração das atas das assembleias da cooperativa, bem como na
alienação de bens da cooperativa para si mesmo; (f) outras fraudes
foram cometidas em assembleia realizada em 29/3/2018, que elegeu
cooperado já falecido para cargo do conselho fiscal; (g) é pessoa
idosa e aufere renda mensal inferior a um salário mínimo e meio, não
podendo arcar com as custas processuais sem prejuízo a seu sustento;
(h) a r. decisão agravada carece de fundamentação, pois assentada em
fundamentação genérica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 7/15
Requer antecipação de tutela para (a) suspender imediatamente os
efeitos dos atos averbados na JUCESP a partir de 30/3/2015;
(b) nomear-se administrador provisório a fim de promover
assembleia para eleição de nova diretoria e conselho fiscal, ou para
liquidar a cooperativa.
Requer, ademais, a concessão do benefício da justiça gratuita.
Pleiteia, a final, o provimento do recurso para reforma da r. decisão
agravada.
Há oposição ao julgamento virtual a fls. 1.190/1.193.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos legais para deferir apenas em parte
a antecipação de tutela requerida, no que tange à gratuidade de justiça.
É que o agravante juntou aos autos documentos que corroboram sua
alegação de hipossuficiência, tendo demonstrado que é pessoa idosa,
cujos ínfimos rendimentos anuais, no valor de R$ 16.107,97, são
provenientes exclusivamente de aposentadoria (fls. 1.107/1.125, na
numeração dos autos de origem). Está, por isso, apto a ser
beneficiado com o deferimento da gratuidade, prevalecendo a
presunção relativa do § 3o do art. 99 do CPC.
Nesse sentido, vejam-se precedentes das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Tribunal:
'ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Justiça gratuita Requisitos
Declaração de pobreza e pleito de gratuidade Decisão judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 8/15
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, e determinou
que os recorrentes comprovassem o recolhimento das custas e
despesas processuais, bem como da taxa previdenciária, no prazo de
15 dias, sob pena de extinção Alegação de que, antes de indeferir
o pedido, a i. Julgadora deveria ter concedido prazo para os
suplicantes comprovarem a situação econômica, e que a r. decisão
está em franco confronto com o artigo 4o da Lei no 1.060/50, posto
que basta ocorrer a mera afirmação de hipossuficiência Cabimento
Em relação a pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação
de insuficiência Inteligência do art. 98, caput e do art. 99, §§ 2o e
3o Hipótese na qual não há nos autos nenhum elemento para
indicar que a condição econômica do casal seja boa o suficiente
para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da mantença ou
da família Além disso, no presente recurso, os agravantes
juntaram pesquisa demonstrando que não entregaram declaração de
renda nos dois últimos anos, sendo que a entrega da declaração de
isento passou a ser desnecessária desde 2008
Benefícios
concedidos Recurso provido. Dispositivo: deram provimento ao
recurso'. (AI 2027387-29.2018.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO;
grifei).
'Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Preliminar. Justiça
gratuita. Concessão. Declaração de pobreza. Presunção relativa, que
deve prevalecer caso não haja comprovação da capacidade
financeira da parte. Elementos dos autos que não são capazes de
infirmar a declaração trazida. Gratuidade concedida. Mérito.
Habilitação de crédito. Alegação de que o crédito da agravante deve
ser habilitado na classe dos créditos privilegiados. Valor decorrente
de condenação na Justiça Trabalhista. Multa diária por
descumprimento judicial. Natureza indenizatória. Montante que
deve ser inserido como crédito privilegiado. Entendimento pacífico
desta C. Câmara. Incidência de correção monetária e juros de mora
até a data do pedido. Inteligência do artigo 9o, inciso II, da
Lei 11.101/05. Precedentes desta Corte. Não incidência de juros e
correção monetária no valor fixado a título de astreintes, eis que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 9/15
expressamente
afastado
na
certidão
trabalhista.
Recurso
parcialmente provido'. (AI 2091351-30.2017.8.26.0000, HAMID
BDINE; grifei).
Pois bem.
Com relação aos pedidos de suspensão imediata dos efeitos dos atos
societários da cooperativa registrados a partir da assembleia de
30/3/2015, bem como de nomeação de administrador provisório,
tenho que, por ora, não devem ser deferidos.
Em relação à tutela de urgência, assim determina o art. 300 do CPC:

'Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o
caso, exigir caução real ou fideijussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada
se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida
quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.'

Assim, conceder-se-á a tutela de urgência quando houver,
cumulativamente: (a) probabilidade do direito; e (b) risco de dano de
perecimento do próprio direito ou ao resultado útil do processo; em
nenhum caso, porém, não se admite o deferimento da medida liminar
quando existir perigo de irreversibilidade da medida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 10/15
Dessa
forma,
considerando
a
drasticidade
e,
sobretudo,
a definitividade das medidas requeridas, especialmente no que se
refere à suspensão de atos societários desde 30/3/2015, não é caso de
se deferir a antecipação de tutela requerida.
Cumpre, ainda, destacar, que o pedido de afastamento dos
administradores representa medida excepcional, que demanda
constituição de prova inequívoca dos fatos alegados, de forma que,
embora haja fortes os indícios de irregularidades, conforme
apontados pelo agravante (fls. 398/629 e 630/660, na numeração dos
autos de origem), a situação merece melhor reflexão, após o devido
contraditório recursal.
Portanto, por ora, como dito, defiro parcialmente a antecipação de
tutela requerida.
Oficie-se.
À contraminuta.
Intimem-se.” (fls. 1.194/1.202).
Contraminuta a fls. 1.220/1.235.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 11/15
Reformo parcialmente a decisão agravada,
pelos fundamentos antes deduzidos.
Conforme assinalado na decisão inicial, não
fosse a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, os documentos
colacionados aos autos reforçariam a alegação de hipossuficiência do
agravante. Preenche ele, desta forma, também por isso, os requisitos
necessários ao deferimento da justiça gratuita.
Pois bem.
No tocante aos pedidos de suspensão dos
efeitos dos atos societárias da cooperativa registrados a partir da
assembleia realizada em 30/3/15, e nomeação de administrador
provisório, cabe a ponderação de que o deferimento de tutela
provisória inaudita altera parte é “providência que só deve ser
tomada pelo juiz em situações excepcionais” (NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, CPC Comentado,
17a ed., pág. 232), por basear-se em alegações unilaterais da parte
interessada.
A este respeito, veja-se na doutrina:
“Evitar injustificáveis diferenças de tratamento impõe aos pedidos de
tutela antecipada a observância do contraditório sempre que não
houver prejuízo em decorrência da bilateralidade do processo. Não se
pode conceber um processo unilateral, em que somente uma parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 12/15
age no sentido de obter vantagem em relação ao adversário, sem que
este apresente suas razões ou, pelo menos, sem que se lhe dê efetiva
oportunidade de manifestar-se. (....)
Daí a crítica que se faz ao culto exacerbado de tal espécie de tutela ao
enfocar a realidade a partir de um único prisma. Critica-se também a
concessão de tutela provisória (seja ela cautelar, antecipada ou ainda
de evidência) sem que seja ouvida a parte contrária quando o
contraditório não prejudicar o direito alegado pelo demandante.
O diferimento do contraditório é medida excepcional, justificada pelo
risco de ineficácia do provimento jurisdicional a ser emitido.”
(PAULO HENRIQUE DOS SANTOS LUCON, Tutela
Provisória no NCPC, coord. de CÁSSIO SCARPINELLA
BUENO, págs. 235/236; grifei).
Além do mais, os agravados já contestaram a
ação em primeiro grau. Da contestação se depreende que há questões
controvertidas. Chega-se a alegar, v.g., que o agravante “não é
cooperado, mas quer ser indicado como administrador provisório da
cooperativa.” (fl. 1.233).
Assim,
não
sendo
possível
aferir
a
probabilidade do direito do autor de forma satisfatória a partir do que
há nos autos, melhor aguardar-se a necessária dilação probatória.
As Câmaras de Direito Empresarial deste
Tribunal têm tal cautela quando se deparam com casos assemelhados,
de pretendida intervenção judicial na administração de empresa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 13/15
“ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Dissolução parcial de sociedade
empresarial
Pedido liminar formulado para que o réu seja
imediatamente afastado da administração da empresa, bem como seja
investido o autor na gerência exclusiva Indeferimento em primeiro
grau Pertinência Situação litigiosa que impõe cautela na apreciação
jurisdicional, pois não demonstrados os supostos transtornos que vêm
sendo causados pelo agravado Não verificada a verossimilhança
arguida pelo recorrente, e tampouco urgência no provimento
almejado
Tutela antecipada negada
Agravo não provido.”
(AI 2133442-67.2019.8.26.0000, RICARDO NEGRÃO; grifei).
“TUTELA PROVISÓRIA. Urgência. Suspensão dos efeitos das
deliberações tomadas em reunião societária. Probabilidade do direito
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não
identificados no caso concreto. Requisitos do artigo 300 do CPC não
preenchidos.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.”
(AI 2158208-87.2019.8.26.0000, GILSON MIRANDA; grifei).
“Tutela de urgência de natureza cautelar requerida em caráter
antecedente à instituição de arbitragem com pedido liminar c.c.
pedido de exibição de documentos
Sociedade limitada

Indeferimento de tutela que visa suspender os efeitos de Assembleia
Geral de Sócios que deliberou pela exclusão do requerente (sócio
minoritário) e valor de sua participação societária
Cláusula
compromissória para submeter qualquer litígio ao Juízo Arbitral -
Questões controvertidas que impõem observância do contraditório
Periculum in mora não evidenciado Razões recursais incapazes de
revelar o desacerto da decisão recorrida Recurso desprovido.”
(AI 2215582-32.2017.8.26.0000, MAURÍCIO PESSOA; grifei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado para rever decisão que
nomeia administrador judicial para gerir sociedade empresária. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 14/15
motivação do decisum, embora exteriorizada com lógica, não
convence da oportunidade desse tipo de intervenção, ainda que
ocorram desentendimentos entres os sócios. (...) Razoabilidade da
tese recursal. A figura do administrador provisório é a última opção e
quando nenhum sócio da empresa apresentar condições de prosseguir
na administração, o que não parece ser o caso dos autos. Não é
demais lembrar que nos casos envolvendo sociedades privadas a
intervenção estatal deve ser realizada excepcionalmente. Princípio da
intervenção
mínima
(...).
Recurso
provido.”
(AI 2251278-66.2016.8.26.0000, ÊNIO ZULIANI; grifei).
Veja-se, nessa linha da intervenção mínima,
recém lançada obra de MIRELLE BITTENCOURT LOTUFO,
Intervenção Judicial na Administração da Sociedades Empresárias,
págs. 110 e seguintes.
Posto isso, como dito, reformo parcialmente
a decisão agravada, tão só para deferir gratuidade judiciária ao
agravante.
DISPOSITIVO.
Dou parcial provimento ao agravo de
instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2198565-12.2019.8.26.0000 - Guarujá - VOTO No 21.360 – JM - 15/15
Na hipótese, de apresentação de embargos
de declaração, em que pese este prévio prequestionamento, seu
julgamento, necessariamente, dados os empeços à atividade do
Tribunal decorrentes da pandemia do coronovírus, seu julgamento se
dará em ambiente virtual.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator